Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. EXAME AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE OU REALIZADO SEM INFORMAÇÃO A RESPEITO DA NEGATIVA DE CUSTEIO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
I. É indevida cobrança pelo hospital de exame realizado depois da autorização da operadora do plano de saúde ou sem a informação prévia ao consumidor de eventual negativa de custeio, consoante a inteligência dos artigos 10, § 2o, 12, inciso I e § 2o, e 14, § 1o, da Resolução ANS 623/2024, e do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
II. À luz do que dispõem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito deslustra o nome, a imagem e a reputação do consumidor, ou seja, vulnera atributos da sua personalidade jurídica e assim provoca dano moral passível de compensação pecuniária,
III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, segundo prescrevem os artigos 79 e 80, incisos II, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.